Tribunal: TJMT
Processo: 1027442-38.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027442-38.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), WILLIAM CAMARGO DE ALVARENGA - CPF: 043.762.701-21 (EMBARGANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO - MERO INCONFORMISMO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO DO JULGADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -
O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II -
Na hipótese em apreço, a parte recorrente busca claramente rediscutir o resultado do acórdão, ao argumento de uma suposta omissão, a qual, consoante detido reexame do processo, não se verifica.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração interposto por
WILLIAM CAMARGO DE ALVARENGA
,
contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face do
BANCO DAYCOVAL S.A
.,
mantendo inalterada a decisão que
indeferiu o pedido liminar,
com que pretendia suspender os efeitos do título protestado pela instituição financeira agravada, no valor de R$ 493,56 (quatrocentos e noventa e três reais e cinquenta e seis centavos)
.

Na ocasião, o embargante
fala
de omissão do julgado, o qual
teria deixado
de aplicar o entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que considera irregular o protesto quando não esgotada
s

todas
a
s
tentativa
s

de localização
do devedor por outras vias.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese em apreço, a parte recorrente busca claramente rediscutir o resultado do acórdão,
ao argumento de uma suposta omissão, a qual,
consoante detido reexame do
process
o, não se verific
a
.

Naquela oportunidade, foi registrado no acórdão que a parte
quedou-se
inerte e,
sem
traçar qualquer linha argumentativa sobre a legitimidade do débito, procura apenas questionar a regularidade do protesto
.

Por sua vez,
a suspensão sumária do protesto registrad
o
em seu nome não se mostrou devida, justamente porque a pretensão da parte encontra óbice na falta de contemporaneidade da medida.

A propósito, vale registrar o seguinte trecho do julgado:

Ademais, como bem destacado, ainda que assim não fosse e que, antes da intimação por edital, fosse exigido o esgotamento de todas as tentativas de localização do devedor para o fim de intimá-lo previamente por via postal, a pretensão do agravante ainda encontraria óbice na falta de contemporaneidade da medida.

Nesse contexto, o recurso de embargos de declaração não é o meio legítimo para buscar a alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios
restringe-se
a suprir as omissões, contradições, obscuridades que,
por ventura
, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...]. (TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA C MARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024